Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ADMINISTRADORA DO FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). NECESSIDADE. PRETENSÃO. QUITAÇÃO E INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que, para postular em juízo, é necessário interesse de agir e legitimidade, que são condições da ação verificadas em abstrato e à luz da narrativa descrita na petição inicial.
2. Como a pretensão está voltada para a quitação de saldo devedor em contrato de compra, venda e financiamento no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como de indenização securitária, com ressarcimento em dobro das parcelas pagas após a concessão de aposentadoria por invalidez, a pertinência subjetiva da ação resulta da relação jurídica estabelecida entre o réu, no caso, como agente financiador, a autora como beneficiária do programa social, e a Caixa Econômica Federal, como administradora do FGHab, responsável por dispor de seus ativos.
3. De acordo com o artigo 5o, do Estatuto do FGHab, compete à Administradora – Caixa Econômica Federal, dentre outras, as atribuições de administrar e dispor dos ativos do Fundo, representá-lo ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente e deliberar sobre as solicitações de ressarcimento e de pagamento das garantias em caso de morte e invalidez permanente (art. 2o, incisos I e II).
4. Recurso não provido.